Tribunal: STF
Processo: RE 1484709
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 23 e 25, respectivamente) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. QUESTÃO EM DESARMONIA COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO E COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade da análise, pelo Poder Judiciário, do gabarito de concurso público e, em decorrência do controle de eventuais ilegalidades, admitir que o candidato prossiga nas próximas etapas do certame. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE 632853, ao apreciar o tema nº 485 de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. A atuação do Poder Judiciário está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. 3. No caso em deslinde é possível observar a evidente desconformidade com o Texto da Constituição e com a legislação pertinente em relação à questão nº 34 (trinta e quatro) da prova para provimento de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal. 3.1. De fato, o gabarito oferecido pela banca examinadora está em desconformidade com a justificativa apresentada para sua manutenção. Em verdade, o Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios, mas apenas em regiões administrativas. Por essa razão sua área geográfica confunde-se com a de Brasília, nos termos do art. 32, caput, da Constituição Federal. 3.2. A própria redação do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 94/1998 foi cuidadosamente estabelecida de modo a esclarecer expressamente que a RIDE é composta “pelo Distrito Federal” e “pelos municípios” indicados em sequência, localizados nos Estados de Goiás e Minas Gerais. 3.3. Assim, o gabarito do aludido item deve ser alterado para “Errado”, pois foi estabelecido de modo manifestamente equivocado e contrário à Lei Complementar nº 94/1998 e ao Texto da Constituição Federal.



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Asseveram, em síntese, que a conclusão externada pela Corte Distrital, ao ter determinado, com relação ao candidato recorrido, a modificação de gabarito de determinada questão de concurso público em virtude de sua manifesta incorreção, viola preceitos constitucionais e o entendimento do Supremo no julgamento, sob o regime da repercussão geral, do RE 632.853 (Tema n. 485).



    Ao final, requerem o provimento dos recursos para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.



    Considerando o aludido tema, o acordão recorrido foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em pronunciamento (eDoc 29) cuja ementa apresenta a seguinte redação em seu trecho primevo:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. QUESTÃO EM DESARMONIA COM AS NORMAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 845. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO.



    [...]



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Supremo, ao apreciar o RE 632.453, catalogado sob o n. 485 do ementário da repercussão geral, firmou compreensão no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, consoante se observa da ementa do aludido precedente:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.



    No âmbito do debate travado em referido julgamento para se chegar à orientação acima colacionada, ficou registrado, também, que questões manifestamente teratológicas poderiam ensejar a sindicabilidade judicial dos atos praticados pela Administração Pública no bojo do concurso público. A propósito, cito trechos da manifestação dos ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski por ocasião do veredito:



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX:



    [...]



    Registro, porém, que o Poder Judiciário deva ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital.



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Não cabe.



    Evidentemente, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, os casos teratológicos serão naturalmente revistos. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência quer se manifestar sobre a tese?



    Ante esse quadro, observo não ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao determinar a alteração do gabarito oficial de certa questão de concurso público, destoado da orientação firmada pela Suprema Corte no Tema n. 485 da repercussão geral, pois apontou a manifesta teratologia da resposta apresentada pela banca examinadora para certa questão do certame, como se vê dos seguintes trechos do acórdão:



    No entanto, no que concerne particularmente à questão nº 34 (trinta e quatro), é possível observar, com a devida licença, que houve, de fato, a alegada desconformidade com o Texto da Constituição e com a legislação infraconstitucional. 



    A propósito, convém transcrever, primeiramente, o enunciado do aludido item:



    “No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar n 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se o seguem.



     32. A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. 



    Justificativa – CERTO”. De acordo com a Lei Complementar no 94/1998 e suas alterações, art. 1º, § 1º, “§ 1º A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar nº 163, de 2018)” (Ressalvam-se os grifos)



    Com a devida vênia, o gabarito oferecido pela banca examinadora está em desconformidade com a justificativa apresentada para sua manutenção. Em verdade, o Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios, mas apenas em regiões administrativas. Por essa razão a sua área geográfica se confunde com a de Brasília, nos termos do art. 32, caput, da Constituição Federal.



    A própria redação do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar n 94/1998, foi cuidadosamente estabelecida de modo a esclarecer expressamente que a RIDE é composta “pelo Distrito Federal” e “pelos municípios” indicados em sequência, localizados nos Estados de Goiás e Minas Gerais. 



    Nesse contexto, o gabarito do aludido item deve ser alterado para “Errado”, pois foi estabelecido de modo manifestamente equivocado e contrário à Lei Complementar n 94/1998 e ao Texto da Constituição Federal.



    [...]



    Assim, evidenciada a manifesta desarmonia entre o gabarito da questão nº 34 (trinta e quatro) com o art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 94/1998 e com o art. 32 da Constituição Federal, está justificada a pretendida atuação, do Poder Judiciário, ao deliberar a respeito do controle de legalidade relativamente aos critérios de avaliação, no caso em exame.



    Em situação fronteiriça, menciono o que restou decidido no RE 1.280.702 AgR-ED, Relator o ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência dos apontados vícios. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. 



    1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Na apreciação de recursos em que foi veiculado o tema nº 485 da repercussão geral, é possível ao Poder Judiciário a análise acerca de flagrante ilegalidade ou teratologia de respostas dadas por bancas examinadoras de concurso públicos. Precedentes. 



    3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício de contradição apto a autorizar a interposição do recurso aclaratório. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    (Grifei)



    3. Diante do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente